Tribunal: TJSP
Processo: 0065982-95.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1995, 1997 a 1999, 2001 a 2004 – Ação ajuizada em 28.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional dos exercícios de 1995, 1997, 1998, 1999 – considerando-se como constituição definitiva do crédito tributário, a data do vencimento da obrigação - Prescrição configurada também quanto aos exercícios de 2001 a 2004 – Não

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1995, 1997 a 1999, 2001 a 2004 – Ação ajuizada em 28.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional dos exercícios de 1995, 1997, 1998, 1999 – considerando-se como constituição definitiva do crédito tributário, a data do vencimento da obrigação - Prescrição configurada também quanto aos exercícios de 2001 a 2004 – Não houve citação - Processo que ficou sem movimentação por prazo superior a cinco anos consecutivos – Inexistente causa de interrupção do prazo prescricional quinquenal – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.